Tribunal: TJSP
Processo: 2163670-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor – Superveniência de sentença julgando procedente a presente ação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163670-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POSTAL
SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS,, é agravado FREDSON MARCOS LIMA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163670-25.2019.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163670-25.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: FREDSON MARCOS LIMA SILVA
JUIZ: LUIS FERNANDO CIRILLO
VOTO No 19.370
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor
Superveniência de sentença julgando procedente a presente ação -
Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional X Ipiranga, em Ação
de Obrigação de Fazer proposta por FREDSON MARCOS LIMA SILVA contra POSTAL
SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor.
Alega a ré, em apertada síntese, que não há obrigação
de a prestadora contratar com terceiros beneficiários depois de perderem essa condição, por
óbito do titular ou outra causa contratualmente prevista, pois de acordo com o
entendimento da ANS e previsão na Lei 9.656, a parte autora teria o direito de permanecer
no plano de saúde pelo período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro)
meses e que a perda da condição de dependência possibilita a exclusão do beneficiário,
mesmo sem anuência da pessoa jurídica contratante. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento de seu recurso.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163670-25.2019.8.26.0000 -CY
3
O agravado apresentou a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
merece
conhecimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, conforme se verifica da consulta de
andamento processual realizada junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ, realizada
pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que a ação foi julgada procedente no Juízo
de origem.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do
recurso), há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo (In,
“CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO
E
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE”, Editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator